Tribunal: TJSP
Processo: 1010437-82.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Sentença que indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. Apelação da autora. Interesse de agir. Não verificação. Notificação extrajudicial inidônea. Discrepância entre o endereço da consumidora e constante da notificação enviada por correio. Possibilidade de acesso aos documentos almejados mediante acesso ao sítio

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Sentença que indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. Apelação da autora. Interesse de agir. Não verificação. Notificação extrajudicial inidônea. Discrepância entre o endereço da consumidora e constante da notificação enviada por correio. Possibilidade de acesso aos documentos almejados mediante acesso ao sítio eletrônico da ré. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010437-82.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ROSANA
CRISTINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALGAR TELECOM
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010437-82.2020.8.26.0196 -Voto no 12.107
2
VOTO N° 12.107
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Sentença que
indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou extinto o
processo, sem resolução de mérito. Apelação da autora.
Interesse de agir. Não verificação. Notificação extrajudicial
inidônea. Discrepância entre o endereço da consumidora e
constante da notificação enviada por correio. Possibilidade
de acesso aos documentos almejados mediante acesso ao
sítio eletrônico da ré. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 22/28, que indeferiu a inicial e, por conseguinte,
julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art.
330, III e 485, I e IV, do CPC. Além disso, condenou a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de
justiça que lhe foi concedida.
Inconformada, a demandante apela (fls. 35/45).
Sustenta que há interesse de agir em pugnar pela exibição do contrato ou
de qualquer documento que tenha lastreado sua inclusão no cadastro de
devedores inadimplentes.
Recurso dispensado de preparo e contrarrazoado
(fls. 51/56), ocasião em que é arguida a preliminar de deserção sob o
argumento de que não houve reiteração do pedido de gratuidade.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010437-82.2020.8.26.0196 -Voto no 12.107
3
ambos do CPC, tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de exibição de documentos movida
por ROSANA CRISTINA DA SILVA em face de ALGAR
TELECOM S/A, fundada em contrato de telefonia.
O Juízo singular indeferiu a inicial e, por
conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, tendo
em vista que a autora não emendou sua inicial.
Afasto a preliminar de deserção do recurso porque a
apelante é beneficiária da gratuidade de justiça, sendo certo que tal
benefício se estende a todos os atos processuais, salvo decisão em
sentido contrário, razão pela qual não há falar em necessidade de
renovação do pedido.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
Com efeito, a r. sentença proferida pelo Juízo “a
quo” apreciou a questão de forma objetiva e bem fundamentada, valendo
destacar:
“[...] Tem-se verificado reiteradamente que, em ações como
a presente, terminase reconhecendo que a parte autora,
desde o princípio, não tinha interesse processual, preferindo
a via mais fácil de, sob os auspícios da assistência judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010437-82.2020.8.26.0196 -Voto no 12.107
4
gratuita, utilizar-se do processo como mecanismo de
arrecadação de honorários sucumbenciais, deixando para o
Poder Judiciário o trabalho que ela mesma deveria ter feito.
E tal conduta tem sobrecarregado demasiadamente este
mesmo Poder Judiciário, já tão saturado e com quadro de
funcionários tão exíguo. O que se conclui é que, para a
parte, é mais fácil ajuizar uma ação sob o pálio da
assistência judiciária gratuita do que diligenciar, ela
mesma, para obter o documento pelas vias normais. Neste
sentido, cabe salientar que, em pesquisa realizada, verificou-
se que, SOB O MESMO PATROCÍNIO, somente no período
de janeiro/2014 a junho/2015, foram distribuídas 3.402 (três
mil, quatrocentas e duas) ações de exibição de documentos
na
presente
Comarca,
salvo
equívoco
no
sistema
informatizado (SAJ). Ressalte-se: todas da mesma natureza,
com
conteúdo
parecido,
denotando-se
que,
independentemente da sua necessidade (a parte pode ser
sabedora do contrato e ter acesso administrativo ao
documento), há o ajuizamento da demanda, pois é pouco
crível que em todas as ações interpostas tenha havido recusa
na exibição. Ante a notória situação que vem ocorrendo, o
Tribunal de Justiça tem entendido pela necessidade de obstar
o abuso no direito de litigar, conforme Jurisprudência
colhida dos processos que tramitam nesta Vara [...]”
De fato, correta a decisão supra na medida em que
proferida em consonância com a legislação aplicável à hipótese e com as
peculiaridades do presente caso.
Isso porque não houve comprovação de interesse de
agir, uma vez que, a uma, o endereço constante da notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010437-82.2020.8.26.0196 -Voto no 12.107
5
extrajudicial enviada não é o mesmo da consumidora e, a duas, os
documentos almejados podem facilmente serem alcançados no sítio
eletrônico da ré.
A conclusão a que se chega pela tese da autora é a
de que seria mais fácil contratar advogado e propor ação judicial do que
simplesmente acessar a internet e preencher o cadastro no sítio
eletrônico da ré, o que desafia qualquer senso de lógica.
Nesse sentido já se manifestou esta C. 25a Câmara
de Direito Privado:
“RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
BEM MOVEL -
COMPRA E VENDA AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS. Autor que, alegando desconhecer
relação negocial base do apontamento de seu nome aos
cadastros restritivos de crédito, pretende obrigar a
fornecedora responsável pelo apontamento a exibir o
contrato base. Petição inicial indeferida por falta de
interesse processual, haja vista a falta de diligência
administrativa válida para a obtenção do documento
pretendido judicialmente. Decisão mantida. Ausência de
elementos comprobatórios da necessidade do manejo judicial
para o fim pretendido. Notificacão extrajudicial genérica e
padronizada enviada a endereço da requerida incapaz de
constituí-la em mora no respeitante à exibicão do documento,
pois sequer havia como saber sobre a existência de mandato
entre o notificante o advogado responsável. Sentença
mantida. Recurso de apelação não provido, sem majoração
da honorária, vez que descabida hipótese dada a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010437-82.2020.8.26.0196 -Voto no 12.107
6
contraditório”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1039352-78.2019.8.26.0196;
Relator
(a): Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)
“APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO Sentença de indeferimento
da inicial ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Extinção das
cautelares
típicas
do
NCPC
que
não
significa
impossibilidade de pleitear a entrega de documento de
maneira autônoma, o que é possível em sede de produção
antecipada de prova ou em ação de obrigação de fazer,
conforme os fundamentos apresentados pela parte autora
INTERESSE DE AGIR Condições para ingresso da medida
judicial formuladas pelo STJ em sede de recurso
representativo de controvérsia
REsp no 1.349.453/MS

Orientação que deve ser adotada em atenção à necessária
interpretação sistemática do Direito, ao princípio da
economia processual e à teoria dos precedentes adotada no
NCPC Prévio pedido administrativo feito à ré que não se
mostrou válido e idôneo
Informação de dois endereços
diversos no pedido e no AR
Não demonstração da
existência de procuração específica a terceiro para
recebimento dos documentos solicitados
Medida de
segurança às partes contra terceiros alheios à relação
jurídica Requerimento inválido Falta de interesse de agir
configurado

Precedentes
desta
Corte

Negado
provimento”. (TJSP;
Apelação
Cível
1039341-49.2019.8.26.0196; Relator (a): Hugo Crepaldi;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2020;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010437-82.2020.8.26.0196 -Voto no 12.107
7
Data de Registro: 29/05/2020)
Portanto, a manutenção da r. sentença é medida que
se impõe.
Por fim, não sendo provido o recurso e instaurado o
contraditório, é de se condenar a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça que lhe foi
concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora